Tribunal: CARF
Processo: 16327.900006/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900006/2008-00
ACÓRDÃO
1401-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FXC CORRETORA DE VALORES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
O contribuinte comprovou por meio de documentos hábeis e idôneos,
lastreados na escrita comercial e fiscal, o crédito pleiteado no recurso
voluntário, o que foi confirmado mesmo que de forma não conclusiva pelo
relatório técnico de diligência realizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do AC 2001, no
montante de R$92.567,16, devendo as compensações realizadas serem homologadas até o limite
do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 28 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900006/2008-00
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado – saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001 –, por entender que não foi possível verificar a apuração do crédito, haja
vista que o valor informado na DIPJ (R$ 92.567,16) não correspondia ao valor do saldo negativo
informado na DCOMP.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 10/16), alegando que a não correspondência dos valores
informados nas declarações decorreu de um equívoco no preenchimento da DCOMP, e defende a
existência no saldo negativo constante na DIPJ, no valor de R$ 92.567,16.
Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-39.403 (fls. 124/128) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO MATERIAL. Havendo
divergência entre os valores de saldo negativo de IRPJ informados em DIPJ
e em PER/DCOMP, o contribuinte deve apresentar a documentação hábil
necessária para a sua comprovação. Verificando-se o saldo negativo
composto inteiramente por dedução do IRRF e a ausência de apresentação
de todos os comprovantes de retenção, cabe manter a decisão da
autoridade a quo.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900006/2008-00
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ manteve o entendimento consignado no despacho decisório, por
considerar que nos autos apenas consta um Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Demonstrativo IRRF sobre Comissões e
Corretagens Recebidas, em nome do interessado, emitido pela fonte pagadora: FAR - Fator
Administração de Recursos Ltda, e que diferentemente do informado na ficha 43 da DIPJ 2002, o
valor total de IRRF informado neste comprovante equivale a R$ 37.868,55 (e não a R$ 26.420,26),
tendo como rendimento bruto, o valor de R$ 2.524.570,00.
Por essa razão, considerou que a alegação, por parte do contribuinte, de equívoco
no preenchimento dos dados do PER/DCOMP, não se mostra plausível. Além disso, constatou no
sistema DIRF, que o contribuinte não constou, no ano-calendário 2001, como beneficiário do
declarante FAR- Fator Administração de Recursos Ltda.
Com relação à outra fonte pagadora informada na ficha 43 da DIPJ 2002, constatou
que diz respeito ao próprio contribuinte: CNPJ 63.062.749/0001-83, código de receita 8045 e IRRF
de R$ 66.146,90. Porém, ressalte-se que a dedução do IRRF, prevista para fins de apuração do
saldo do IRPJ a compensar, prevê a incidência do IRRF pago por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas e não o próprio aproveitamento, conforme o disposto nos artigo 651 e 231 do Decreto no
3.000/99.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 151/), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
O cerne do Despacho Decisório não é a origem do crédito, mas sim a
simples divergência entre os valores informados na DIPJ e no PER/DCOMP;
b)
Que tal divergência ocorreu de um simples equívoco, que não causaria
qualquer prejuízo, haja vista que o valor informado no PER/DCOMP fora
menor que o informado na DIPJ, devendo-se prevalecer a verdade
material;
c)
Que “houve um equívoco no preenchimento da DIPJ 2002 quando da
imputação relativa ao valor do crédito de R$92.567,15, composto por
R$66.146,90 (auto recolhimento) e R$26.420,26 (retenção de fonte da FAR
Fator Administração de Recursos Ltda.) ao invés de R$66.146,90 (auto
recolhimento) e R$ 37.868.55 (retenção de fonte da FAR Fator
Administração de Recursos Ltda)”;
d)
Quanto ao IRRF recolhido pela própria interessada, alega que a autoridade
fiscal fundamentou o seu voto em dispositivo legal diverso do justificado
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900006/2008-00
4
por esta, e que não se trata de IRRF consubstanciado no Decreto 3.000/99
e sim, na antecipação prevista no artigo 53 da Lei no 7.450/85

Em sessão realizada no dia 15/12/2022, esta Turma decidiu converter os autos em
diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.928 (fls. 343/348), para que a Unidade de Origem
realizasse novo exame do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2001, considerando as
informações constantes do sistema da RFB, bem como os argumentos e documentos
apresentados pela contribuinte em sede recursal, apreciando ainda a comprovação das retenções
na fonte e o seu oferecimento à tributação, e confirmando as auto retenções (cód. 8045).
A Unidade de Origem proferiu o Despacho de Diligência n.o 6.098/2024 (fls.
480/491), em que relata que na Ficha 12 B da DIPJ 2002, a Recorrente informou que o valor do
Saldo Negativo IRPJ corresponde à quantia de R$ 92.567,16. E que esse valor é idêntico às parcelas
registradas na Ficha 43 (Demonstrativo do IRRF) da DIPJ 2002, que por sua vez é idêntico ao valor
do Saldo Negativo IRPJ registrado na Ficha 12 B da DIPJ.
Que por tais razões há fortes indícios que o valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001
está correto no montante de R$ 92.567,16, o que vem ao encontro da alegação da recorrente
quando afirma que ERROU ao registrar o valor do crédito na quantia de R$ 104.015,45 no
PER/DCOMP.
Na sequência, verificou que o valor do IRRF informado na DIRF não guarda nenhuma
relação com o que foi informado na FICHA 43 da DIPJ 2002, mas que a interessada esclareceu que,
de fato, por ERRO, olvidou de declarar o Rendimento Tributável e o IRRF na DIRF.
Por fim, salientou que a Recorrente esclareceu que o rendimento tributável que
deu origem ao IRRF código 8045, utilizado para compor o Saldo Negativo, está contido no
montante registrado na LINHA 32 (Rendas de Prestação de Serviços) da FICHA 06 B da DIPJ. Valor
informado R$ 17.892.557,30.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como já visto no relatório, o fundamento que gerou o indeferimento do crédito foi
a divergência entre os valores do saldo negativo informados na DCOMP e na DIPJ.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900006/2008-00
5
Como muito bem ressaltou o Relator original quando da conversão do presente
processo em diligência:

Em que pese ser necessária a conciliação entre as informações fiscais, entendo
que no presente caso o exame realizado pela autoridade fiscal foi bastante
superficial, haja vista a ausência de intimação da contribuinte a apresentar
esclarecimentos e documentos, ou retificar as declarações.
Ora, ainda que tivesse divergências entre as declarações, a contribuinte poderia
estar pleiteando um crédito inferior ao informado na DIPJ. Caberia ao órgão
fiscalizador analisar a procedência da parcela do crédito vindicada.
Tal deficiência no ato administrativo prejudicou ainda o exame pela DRJ, que
criticou a ausência de documentação contábil-fiscal que pudesse comprovar o
crédito, sendo que até então a contribuinte não tinha ciência dessa necessidade,
haja que, compreensivelmente, limitou-se a contestar que a mera divergência
entre as declarações não seria suficiente para negar o direito ao crédito.
Entendo que o acórdão recorrido também equivocou-se ao examinar o direito ao
crédito com foco apenas nas retenções na fonte que compuseram o saldo
negativo informado na DIPJ.
Isto porque, ainda que se desconsidere integralmente as retenções na fonte
informadas na DIPJ, a contribuinte ainda teria saldo negativo mais que suficiente
para o crédito ora vindicado.

Em razão disso esta TO decidiu por converter o presente processo em diligência,
para que a Unidade de Origem realizasse novo exame do crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2001, considerando as informações constantes do sistema da RFB, bem como os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte em sede recursal, apreciando ainda a
comprovação das retenções na fonte e o seu oferecimento à tributação, e confirmando as auto
retenções (cód. 8045).
A Recorrente após intimada apresentou petição em que detalha os alegados erros
de informação bem como a composição dos valores de receitas que originaram as retenções, bem
como os montantes oferecidos à tributação.
Ainda, anexou aos autos o Razão da Conta de Receitas – 7.1.7.10-6, Balancete
Analítico, LALUR e planilha demonstrativa do cálculo do DARF recolhido.
Pois bem. A Unidade de Origem proferiu o Despacho de Diligência n.o 6.098/2024
(fls. 480/491), em que relata que na Ficha 12 B da DIPJ 2002, a Recorrente informou que o valor
do Saldo Negativo IRPJ corresponde à quantia de R$ 92.567,16. E que esse valor é idêntico às
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900006/2008-00
6
parcelas registradas na Ficha 43 (Demonstrativo do IRRF) da DIPJ 2002, que por sua vez é idêntico
ao valor do Saldo Negativo IRPJ registrado na Ficha 12 B da DIPJ.
Que por tais razões há fortes indícios que o valor do Saldo Negativo IRPJ do AC
2001 está correto no montante de R$ 92.567,16, o que vem ao encontro da alegação da
recorrente quando afirma que ERROU ao registrar o valor do crédito na quantia de R$
104.015,45 no PER/DCOMP.
Na sequência, verificou que o valor do IRRF informado na DIRF não guarda
nenhuma relação com o que foi informado na FICHA 43 da DIPJ 2002, mas que a interessada
esclareceu que, de fato, por ERRO, olvidou de declarar o Rendimento Tributável e o IRRF na DIRF.
Por fim, salientou que a Recorrente esclareceu que o rendimento tributável que
deu origem ao IRRF código 8045, utilizado para compor o Saldo Negativo, está contido no
montante registrado na LINHA 32 (Rendas de Prestação de Serviços) da FICHA 06 B da DIPJ. Valor
informado R$ 17.892.557,30.
Pois bem, em que pese a autoridade diligenciadora não tenha cumprido
integralmente a resolução, vez que não efetuou (pelo menos não formalizou) a efetiva análise e
cotejamento dos documentos fiscais apresentados pela Recorrente em sede de manifestação de
inconformidade (o que poderia ensejar nova diligência), entendo ser possível por fim definitivo à
lide.
A autoridade fiscal evitou dar opinativo conclusivo e limitou-se a dizer que há fortes
indícios que o valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 está correto no montante de R$
92.567,16, o que vem ao encontro da alegação da recorrente quando afirma que ERROU ao
registrar o valor do crédito na quantia de R$ 104.015,45 no PER/DCOMP.
Em que pese a devida conciliação não tenha sido feita nem pela Recorrente e nem
pela autoridade diligente, o fato é que o motivo original para indeferimento do PER/DCOMP foi a
divergência do SN informado no PER/DCOMP e na DIPJ.
Neste particular, resta inconteste que a Recorrente não apurou IRPJ a pagar no
período, e a própria autoridade diligente confirma que o direito creditório seria composto de 2
DARFs que somados totalizam os R$ 92.567,16, SN que a Recorrente alega ter e que está
consistente com sua DIPJ, conforme atestou a diligência.
Portanto, parece que ficou claro que de fato ocorreu equívoco da Recorrente no
preenchimento do SN na PER/DCOMP. Este ponto que foi o fundamento do indeferimento restaria
superado.
Por sua vez, em que pese a ausência da exata conciliação das parcelas oferecidas à
tributação, a documentação contábil e fiscal comprova que a Recorrente não apurou IRPJ a pagar
e que, por sua vez, efetuou auto retenções que geraram IRRF, os quais compuseram o saldo
negativo pleiteado.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900006/2008-00
7
Os DARFs constam dos autos, a sua composição foi detalhada e os montantes de
Receitas que resultaram no recolhimento, são muito inferiores ao montante oferecido à
tributação no respectivo período.
Assim é que, evitando-se uma nova conversão em diligência, e por entender que
resta suficientemente comprovado o alegado direito creditório, oriento meu voto no sentido de
dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o Saldo Negativo de IRPJ AC 2001 no
montante de R$ 92.567,16, devendo as compensações realizadas serem homologadas até o limite
do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 510
DF CARF MF
Original